Tribunal: STF
Processo: AI 657096
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA -
   CF, ART. 8º, IV - AUTO-APLICABILIDADE - NECESSIDADE DE FILIAÇÃO À
   ENTIDADE SINDICAL - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE
   ASSOCIAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - AUSÊNCIA DE OFENSA
   DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
   DE AGRAVO IMPROVIDO.